Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706863-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS SOARES FILHO APELADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIS SOARES FILHO em face de CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. Nas razões recursais (ID 74928084), o Apelante, dentre outros pedidos, pede a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta estar em situação de vulnerabilidade, em razão de tratamento oncológico. Acosta extratos bancários (ID 74928085) , exame médico (ID 74928088) e comprovante de rendimentos (ID 74928089). O Apelado, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça (ID 74928092). Alega que: 1) as receitas de medicamentos são datada de 20/01/2022 e 29/06/2023; 2) os documentos acostados não permitem a conclusão ao leigo em medicina de que tenha ocorrido diagnóstico oncológico, de modo que não devem prestar para este fim; 3) a parte acometida por câncer não é merecedora automaticamente da gratuidade de justiça, que é devido àquele que possui insuficiência de recursos financeiros, situações que não se confundem necessariamente; 4) os rendimentos do Apelante são superiores ao valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). É o relatório. DECIDO. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, por consequência, o pedido de gratuidade deve ser analisado antes o mérito, visto que a concessão do benefício não constitui o único objeto do recuso. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto, o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, os documentos trazidos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência do Apelante. O comprovante de rendimentos indica que o Apelante percebe renda mensal bruta superior a R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), quantia superior a cinco salários-mínimos. Ainda que se considere o valor líquido de R$ 13.766,52, com descontos decorrentes de empréstimos consignados a quantia percebida é maior que o valor de cinco salários-mínimos. Apesar de o Apelante sustentar que a hipossuficiência decorre de tratamento oncológico, os comprovantes acostados não demonstram os gastos realizados com a manutenção da saúde. O Apelante apresentou receita médica datada de junho de 2023 que não demonstra o valor dos gastos despendidos com tais medicamentos a ponto de comprometer sua subsistência. Além disso, o exame médico de janeiro de 2022 aponta apenas resultado de exames submetidos pelo Apelante, sem concluir qual comorbidade que acomete o Apelante (ID 74928088). Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar que o Apelante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por esse motivo, indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade requerido na apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025 18:51:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador